Tribunal: TJES
Processo: 5020020-88.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Constrangimento ilegal; Habeas Corpus - Cabimento; Habeas Corpus - Preventivo
Data de julgamento: 2025-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020020-88.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: GESTERSON RODRIGUES DA CRUZ e outros

COATOR: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DE IBIRAÇU

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS – REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – IMPOSSIBILIDADE – ORDEM DENEGADA.
1. Meras alegações, por mais respeitáveis que sejam, não fazem prova do alegado. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5020020-88.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: GESTERSON RODRIGUES DA CRUZ
IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

COATOR: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DE IBIRAÇU

VOTO

Como relatado, trata-se de
Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
GESTERSON RODRIGUES DA CRUZ,
contra suposto ato coator perpetrado pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal de Ibiraçu/ES.

Sustenta a defesa, que foi concedido ao paciente o direito de recorrer em liberdade, contudo, diante do julgamento improcedente do AgRg no HC nº 949487, perante o Superior Tribunal de Justiça, determinou-se o imediato cumprimento da pena, sendo expedido o respectivo mandado de prisão em desfavor de Gesterson.

Argumenta a defesa que não houve trânsito em julgado e que haverá interposição de novo recurso.

Assim, pugna pela revogação da prisão decretada.

Quando da apreciação do pedido liminar restou consignado que:

Inicialmente, ao contrário do que sustenta a defesa, o trânsito em julgado em desfavor de Gesterson ocorreu em 02/09/2024, conforme consta dos sistemas processuais desta Corte.

Ademais, conforme consta do id. 11726650, o Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do Agravo Regimental no Habeas Corpus 949.487/ES, entendeu tratar-se de writ manejado como sucedâneo de Revisão Criminal, visando combater, justamente, condenação com trânsito em julgado.

Desse modo, verifica-se que o mandado de prisão foi expedido, em razão de condenação com trânsito em julgado, não havendo motivos para revogação da prisão decretada, que configura início do cumprimento da execução.

Ante tudo o que foi exposto, INDEFIRO o pedido de liminar.

Requisitem-se as informações à autoridade coatora.

Ouça-se a Douta Procuradoria de Justiça.

Após, venham-me conclusos.

Intime-se.

[...]

Verifico que não houve qualquer alteração fática ou jurídica, capaz de ensejar a modificação do entendimento antes exarado, motivo pelo qual mantenho in
totum
a decisão que indeferiu o pedido liminar.

Ante o exposto, com amparo no parecer da Procuradoria Geral de Justiça,
denego a ordem
.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
DENEGAR A ORDEM
pleiteada.